Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor BENEDITO BASTOS DA SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de impropriedade do recurso e inépcia da fundamentação suscitada pelo apelado HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA, em sede de contrarrazões (ID 73973427 - Pág. 2). No mesmo ato, intime-se o apelante-adesivo/réu HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA a manifestar-se sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo/preclusão consumativa suscitada pelo apelante/autor (ID 73973432). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator